Tribunal: TJMT
Processo: 1026795-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026795-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILVANETE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 030.944.571-00 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
–
INVIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –

DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO INCISO I DO ARTIGO 373 DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO PROVIDO
.

É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu.

Compete ao autor comprovar a existência da dívida (artigo 373, I, do CPC).

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré a pagar R$2.907,47 referentes aos serviços de água e esgoto utilizados no período de “
12/2018, 01/2019, 03/2019 a 06/2019, 08/2019 a 12/2019 e 02/2020, totalizando o montante de R$ 2.907,47 (dois mil, novecentos e sete reais e quarenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, além das custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação
”.

A apelante alega a nulidade da citação, uma vez que o juízo
a quo
poderia ter determinado a expedição de ofícios aos bancos de dados oficiais para a obtenção do seu atual endereço.

Subsidiariamente, aduz que a apelada não comprovou o efetivo consumo, “
se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente
”.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 190880708).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público (ID.191131157).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante argui que não foram esgotados os meios para localizá-la e por isso a citação por edital seria nula.

No entanto, além das tentativas de citação via postal (ID. 190878397), foi determinada a sua renovação por mais duas vezes através de oficial de justiça (ID.190880663), no endereço indicado pelo SISBAJUD (ID. 190880665), mas também sem sucesso.

E mais, a intimação para informações às Concessionárias de Serviços Públicos consiste em alternativa e não em imposição legal.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3o, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei. 3. Nos termos do § 3o do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos". 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3o do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido”
. (STJ, RESp. 1971968 DF 2021/0225412-9, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma, DJe de 26-6-2023).

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que a ré é devedora de R$2.907,47 referentes a faturas mensais de água e esgoto do período de 12/2018, 01/2019, 03/2019 a 06/2019, 08/2019 a 12/2019 e 02/2020.

Contudo, em vez de trazer documentos que atestem a existência do débito, limitou-se a exibir extrato unilateral (ID. 190878391).

Diferentemente do que argui, não notificou extrajudicialmente a ré nem demonstrou que emitiu faturas com “
reaviso de débitos”
, o que torna completamente frágil seus argumentos.

Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VIABILIDADE – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – DÍVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA – NÃO COMPROVAÇÃO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC – COBRANÇAS INDEVIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO PROVIDO. É valida a citação por edital quando esgotados todos os demais meios para localizar o réu. Não demonstrado a contento que o réu é devedor do consumo de água do período indicado na inicial, a cobrança é indevida, sobretudo diante da inexistência de documentação comprobatória da existência de tal dívida, ônus que competia à autora (artigo 373, I, do CPC). A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJ-MT - AC: 10089340620218110003, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para julgar improcedente a Ação. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, devendo a autora/apelada arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023